Tribunal: TJSP
Processo: 0001434-26.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM-SUCEDIDA – APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIA E VARIEDADE DE DROGAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA SEJA ELEVADA A PENA-BASE E AFASTADA A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS MILICIANOS QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM-SUCEDIDA – APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIA E VARIEDADE DE DROGAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA SEJA ELEVADA A PENA-BASE E AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o, DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS – COM INTEIRA RAZÃO – FORAM APREENDIDAS 532 (QUINHENTAS E TRINTA E DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, 2.020 (DUAS MIL E VINTE) PORÇÕES DE MACONHA E 47 (QUARENTA E SETE) FRASCOS DE LANÇA-PERFUME, O QUE JUSTIFICA UMA ELEVAÇÃO MAIOR DA PENA-BASE – TAMBÉM, O RÉU NÃO COMPROVOU O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL LÍCITA – A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA É ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO BENEFÍCIO – PENA-BASE AUMENTADA E MINORANTE AFASTADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA AUMENTAR A PENA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617, da Comarca de São José
dos Campos, em que é apelante/apelado EVERTON DONIZETE
RITA DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso da defesa e,
deram provimento ao recurso ministerial para aumentar a
pena aplicada a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
mais pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-
multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença guerreada. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
2
Voto no 50712
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001434-26.2017.8.26.0617
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - (Processo no 0001434-26.2017.8.26.0617)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante/Apelado: Everton Donizete Rita dos Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
TRÁFICO
–
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA –
IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS
DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS MILICIANOS QUE
EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM-SUCEDIDA – APREENSÃO DE VULTOSA
QUANTIA E VARIEDADE DE DROGAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – O
MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA SEJA ELEVADA A PENA-BASE E
AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o, DO ARTIGO 33
DA LEI DE TÓXICOS – COM INTEIRA RAZÃO – FORAM APREENDIDAS
532 (QUINHENTAS E TRINTA E DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, 2.020
(DUAS MIL E VINTE) PORÇÕES DE MACONHA E 47 (QUARENTA E SETE)
FRASCOS DE LANÇA-PERFUME, O QUE JUSTIFICA UMA ELEVAÇÃO
MAIOR DA PENA-BASE – TAMBÉM, O RÉU NÃO COMPROVOU O
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL LÍCITA – A DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA É ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO BENEFÍCIO –
PENA-BASE AUMENTADA E MINORANTE AFASTADA – RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
PARA AUMENTAR A PENA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA
GUERREADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
3
VOTO DO RELATOR
EVERTON DONIZETE RITA DOS SANTOS foi
condenado pelo r. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, nos autos do Processo no
0001434-26.2017.8.26.0617, sentença da lavra da eminente
Juíza de Direito Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, às penas
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal (fls. 168/172).
O apelante foi processado porque, no dia 11 de
outubro de 2017, trazia consigo e tinha em depósito, para fins
de tráfico, 532 (quinhentas e trinta e duas) porções de cocaína,
com peso de 476,86g (quatrocentos e setenta e seis gramas e
oitenta e seis decigramas), 2.020 (duas mil e vinte) porções de
maconha, com peso de 2.670,1g (dois quilos, seiscentos e
setenta gramas e um decigrama), e 47 (quarenta e sete) frascos
de lança-perfume, drogas estas que determinam dependência,
o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Apela o representante da Justiça Pública
pleiteando elevação maior da pena-base, diante da quantidade
e variedade de drogas apreendidas, bem como seja afastada a
incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois ausentes os
pressupostos legais (fls. 175/182).
Apela também EVERTON pleiteando a absolvição diante da fragilidade das provas ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
4
subsidiariamente, que seja reduzia a pena, fixado regime
aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (fls. 216/224).
Contrariados
os
recursos
(fls.
204/209
e 228/232), o douto Procurador de Justiça Dr. Edson José
Rafael opina pelo desprovimento dos recursos (fls. 241/246).
É o relatório.
Principia-se pelo apelo defensivo.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que policiais militares
realizavam patrulhamento pelo local, já conhecido como
ponto de venda de drogas, quando abordaram o veículo
VW/Gol, placa CBP 8774, que era conduzido pelo acusado
Everton. Na posse dele, os policiais encontraram dois
telefones celulares e, dentro de uma mochila, que estava no
banco do carona, R$ 905,00 (novecentos e cinco reais), em
dinheiro e 532 (quinhentos e trinta e duas) cápsulas de
cocaína. Questionado pelos policiais, o acusado admitiu,
informalmente,
ser
o
responsável
pela
conferência
e
distribuição das drogas na Rua 24, do Campo dos Alemães, e
conduziu a equipe até um local da região do Pinheirinho,
onde estavam escondidas mais 2.020 (duas mil e vinte)
porções de maconha e 47 (quarenta e sete) frascos de lança-
perfume.
Por isso, foi preso em flagrante delito e
conduzido à Delegacia de Polícia, onde optou pelo direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
5
constitucional ao silêncio (fls. 05).
Ouvido
em
Juízo,
negou
a
acusação.
EVERTON narrou que no dia dos fatos estava indo até a
padaria quando foi abordado por policiais militares diferentes
daqueles que apresentaram a ocorrência. Não estava com seu
carro, que estava estacionado na frente de sua casa. Disse
que foi levado para sua casa, onde os policiais encontraram e
apreenderam valores em dinheiro oriundos da venda de
roupas que fazia. Após, foi levado ao antigo Pinheirinho e até
a Estrada do Varadouro, em Jacareí, local em que surgiu a
viatura em que estavam os policiais Rubens e Relder.
Finalmente, foi conduzido até o distrito policial, onde soube
que estava preso acusado do crime de tráfico de drogas. Não
tinha drogas em seu poder e dentro do carro havia apenas
uma sacola com roupas que revendia. Contou que quando da
abordagem os policiais o chamaram pelo apelido de Nei,
acreditando ter sido confundido com outra pessoa e
conduzido até a delegacia apenas para averiguação.
Sua estória, simplória, restou isolada nos
autos e nada mais lhe serve de arrimo.
Ora,
embora
seja
direito
assegurado
constitucionalmente, muito estranho o réu optar por
permanecer calado quando não tem qualquer envolvimento
com o tráfico, crime assemelhado aos hediondos, e nenhuma
droga havia em seu poder.
Em regra, o inocente brada com todas as
forças contra a prisão ilegal e busca o quanto antes o
restabelecimento de sua plena liberdade.
Não foi o que ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
6
No entanto, não se está a usar o silêncio em
desfavor do réu. A condenação aqui decorre dos demais
elementos probatórios que, a seguir, serão apresentados.
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: “O
acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser
interrogado, em virtude do princípio constitucional
'nemo
tenetur se detegere'
(art. 5o, LXIII), não traduzindo esse
privilégio autoincriminação. No caso dos autos, não há
qualquer prejuízo que nulifique o processo, tendo em vista que
o silêncio do acusado não constitui a base da condenação, que
se arrimou em outras provas colhidas no processo. Habeas
corpus indeferido” (JSTF 231/359).
É robusta a prova acusatória.
Os policiais militares Relder Sandro e Rubens
de Oliveira, de forma harmônica, reproduziram em Juízo,
com detalhes, como se deu a abordagem e prisão em
flagrante do réu.
Disseram que, durante patrulhamento de
rotina pelo Campo dos Alemães, local já conhecido pelo
comércio ilícito de drogas, perceberam que o motorista de um
veículo se assustou com a aproximação da viatura. Por isso,
decidiram abordá-lo e, em vistoria, no banco de passageiros,
localizaram uma mochila preta com grande quantidade de
drogas e dinheiro e, no bolso do acusado, dois telefones
celulares.
Em conversa informal, EVERTON admitiu que
trabalhava no tráfico e informou que a sua função era a
distribuição de drogas e a conferência. Na tentativa de obter
a liberdade, o acusado ofereceu-lhes mais drogas, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
7
estavam na antiga região do Pinheirinho.
Por
isso,
foram
ao
local
indicado
e
apreenderam mais maconha e, também, frascos de lança-
perfume.
Ora, não há por que duvidar das palavras dos
policiais. Não estavam impedidos de depor. Antes, deviam
mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos, como se extrai do
art. 6o, III, do Código de Processo Penal.
A só condição de funcionários públicos não os
torna suspeitos. Seus depoimentos são colhidos mediante o
compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra
testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em
conjunto com as demais provas.
Nesse sentido o julgado desta egrégia Corte de
Justiça: “São cansativas as alegações costumeiras contra a
palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei,
em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em
flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não
podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de
sua condição funcional, devendo ser aferida a sua
credibilidade em função do exame atento do conjunto
probatório existente nos autos (...)” (Relator Desembargador
ANTONIO
LUIZ
PIRES
NETO,
Apelação
Criminal
no
0002502-24.2008.8.26.0068).
Não
bastasse
isso,
não
obstante
os
respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual
parcialidade
que
possa
existir
em
algumas
vítimas,
testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de
um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
8
de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma
visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade
social.
Refutar a validade de um depoimento ou de
uma
declaração,
baseando-se
apenas
na
qualidade
processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem
escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos
utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de
enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente,
postura temerária no direito.
Nesse sentido há precedentes do Supremo
Tribunal Federal (HC 87.662/PE, Relator Ministro CARLOS
AYRES BRITO, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Relator Ministro
CELSO DE MELLO, DJU 18.10.96; HC 70.237, Relator
Ministro CARLOS VELLOSO, RTJ 157/94) e do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 262.655/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 06.06.13; HC
177.980/BA, Relator Ministro JORGE MUSSI, j. 28.06.11;
HC
149.540/SP,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
j.
12.04.11; HC 156.586/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 27.04.10)”. (HC no 356901/SP,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Data da Publicação
22/08/2016).
Não bastasse isso, foram acostados aos autos
digitais os áudios da rádio patrulha, com os diálogos
mantidos entre a equipe do BAEP e o COPOM, relativos à
Ocorrência 7677, conforme requisição judicial, e neles se
ouve que o comandante do BAEP, responsável pela viatura
E-03001, confirma a prisão de um indivíduo na Av. João de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
9
Oliveira e Silva, informando que, no veículo, encontraram
drogas, dinheiro e celulares e, no Pinheirinho, mais drogas, o
que confirma a imputação lançada na peça matriz.
Portanto,
inarredável
a
condenação
por
tráfico, como bem registrou a r. sentença.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada e neste ponto inteira razão assiste ao reclamo
ministerial.
Determina expressamente o artigo 42 da Lei
no 11.343/2006 que a quantidade e variedade de drogas
apreendidas devem ser sopesadas para a individualização da
pena.
No caso, a quantidade e variedade de drogas
é muito superior a que normalmente é apreendida em poder
de traficantes. Foram apreendidos em poder do réu e,
também, mantidos em depósito 532 (quinhentos e trinta e
duas) cápsulas de cocaína, 2.020 (duas mil e vinte) porções
de maconha e 47 (quarenta e sete) frascos de lança-perfume.
Aumenta-se a pena-base de 1⁄4 (um quarto), o
que resulta em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
mais pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Na segunda fase, não há alteração, pois estão
ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira, deve ser afastada a causa de
diminuição de pena, como bem apontou o reclamo ministerial.
Houve contradição na r. sentença. Registrou-
se que: “o acusado alegou estar desempregado e, em Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
10
declarou trabalhar como vendedor de roupas e jardineiro. Ele
não comprovou o exercício dessas atividades, o que faz
presumir que estivesse se dedicando com exclusividade ao
tráfico, ocupando posição de certo destaque (em razão da
quantidade das drogas)” (fls. 171).
Ora, a “dedicação à atividade criminosa” é
óbice intransponível à concessão do benefício, que não pode
subsistir.
Interrogado em Juízo, EVERTON admitiu que
já teve passagem anterior por incurso no artigo 28 da Lei no
11.343/2006, e prestou serviços comunitários. Também,
consoante
testemunhos
colhidos
em
contraditório,
os
milicianos disseram que o réu era responsável pela
distribuição e conferência das drogas, o que explica a enorme
quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder.
Ora, todos sabem que para que se possa
praticar quaisquer das condutas previstas na cabeça do
artigo 33 da Lei n.o 11.343/06 não é suficiente a mera
predisposição do agente para tanto. Não se consegue droga
em grande quantidade, no atacado, em qualquer lugar. Não
se pode efetuar a venda de entorpecentes em qualquer lugar,
a menos que sob a autorização da organização criminosa que
controla a atividade ilícita na região.
Caso contrário, sofrerá represálias.
Também, destacou a r. sentença que o réu
não comprovou o exercício de atividades lícitas, não trouxe
sequer uma testemunha que dele houvesse comprado roupas
ou se servido de seus préstimos de jardineiro. Caso
verdadeira sua versão, a quantia de R$ 905,00 (novecentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
11
cinco reais), em dinheiro, deveria representar elevado número
de clientes.
No entanto, as provas demonstram que se
trata de produto de atividade ilícitas, de onde auferia seu
sustento.
Afastado o benefício, resulta na pena final de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais pagamento
de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor
mínimo legal.
A
quantidade
de
pena
aplicada
e
as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, as mesmas que
justificaram
a
elevação
da
pena-base,
não
permitem
benefícios (permuta ou sursis) e justificam a fixação do
regime fechado.
Ademais, conquanto a pena tenha sido fixada
aquém do patamar de 08 (oito) anos de reclusão, necessários
para a imposição do regime fechado (artigo 33, § 2o, alínea
'a', do Código Penal), consoante orientação do Superior
Tribunal de Justiça a quantidade e a natureza dos
entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da
ocorrência, como se dá no caso em apreço, são fatores que
podem justificar o regime prisional fechado como o mais
adequado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Nesse sentido os seguintes julgados: HC no
189.960/SC, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
j. 16.08.2012, HC no 199.619/SP, Relator Ministro OG
FERNANDES, DJe de 27.08.2012; HC no 225.568/ES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
12
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe
de 27.08.2012, HC 235182/ES, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, DJe de 01/08/2013, e, por último, HC 283296/SP,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
DJe
28.05.2014.
O tráfico combatido com mão frouxa incute
sentimento de descrédito no Poder Judiciário.
Por esse motivo, atualmente, a obstinação e a
audácia de delinquentes disseminadores do vício no seio da
sociedade merecem repressão severa.
Com a devida vênia, o traficante, seja de
pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para
inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que
não encarcerado.
Nesse sentido a lição do ilustre Promotor de
Justiça e professor de Direito Penal e Processual Penal,
VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES: “O traficante, de
grande ou de pequeno porte (já que os esforços se unem para
que o tóxico chegue ao destinatário final), é um dos
responsáveis diretos pela onda de crimes que avassala o País:
chacinas cometidas quase que diariamente na luta por pontos
de venda do entorpecente, a corrupção tomando proporções
inimagináveis, jovens praticando toda sorte de crimes
patrimoniais para a obtenção de recursos visando a aquisição
da droga, crianças atuando como intermediários do tóxico etc.
Além disso, não podemos esquecer os malefícios que a droga
traz para a saúde e para a própria vida do usuário, seja ele
viciado ou não” (in Encarte Especial do Boletim IBCCrim
Ano 6 no 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001434-26.2017.8.26.0617 - Voto no 50712
13
Subsiste, no mais, a r. sentença, por seus
próprios
e
bem
lançados
fundamentos,
todos
aqui
incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso da defesa e, dá-se provimento ao
recurso ministerial para aumentar a pena aplicada a 06 (seis)
anos e 03 (três) meses de reclusão, mais pagamento de 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator